Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-03.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado, no interior de sua residência, na posse de 3 porções de cocaína, com peso total de 0,67g, e 20 porções de "crack", pesando 4,01g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestado por

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado, no interior de sua residência, na posse de 3 porções de cocaína, com peso total de 0,67g, e 20 porções de "crack", pesando 4,01g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestado por policiais militares. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Recurso improvido.